Tribunal: TJES
Processo: 5021880-52.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021880-52.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS PERUCH
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021880-52.2024.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: JOSE CARLOS PERUCH

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 15216585) opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do acórdão (ID 15130650) que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo servidor, ora embargado, para reformar a sentença de primeiro grau e determinar o restabelecimento do pagamento do abono de permanência, com base no princípio da irredutibilidade de vencimentos.

O Embargante alega a existência de vícios no julgado. Aponta, primeiramente,
omissão
quanto à análise de pedidos subsidiários formulados em suas contrarrazões, especificamente no que se refere à necessidade de retenção de Imposto de Renda e à observância do teto remuneratório constitucional sobre os valores da condenação.

Adicionalmente, sustenta a ocorrência de
omissão
e
obscuridade
quanto à forma de aplicação da irredutibilidade de vencimentos. Argumenta que o acórdão não esclareceu se a verba, mantida para garantir a ausência de decesso remuneratório, poderia ser absorvida por reajustes futuros, como ocorre com as vantagens pessoais nominalmente identificadas (VPNI), o que seria crucial para a fase de cumprimento de sentença.

Pede, ao final, o acolhimento dos embargos para que os vícios apontados sejam sanados, com fins de integração e prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material contido na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

No caso em análise, o Embargante aponta vícios que merecem acolhimento.

A primeira omissão refere-se à ausência de manifestação expressa sobre a incidência de Imposto de Renda e a observância do teto remuneratório sobre as parcelas objeto da condenação. Tais questões foram devidamente suscitadas em sede de contrarrazões ao Recurso Inominado e, de fato, não foram abordadas no acórdão embargado. Embora se trate de consectários legais da condenação, a menção expressa no julgado é salutar para evitar controvérsias na fase de cumprimento de sentença, aprimorando a prestação jurisdicional. Portanto, a omissão deve ser suprida.

A segunda insurgência, referente à omissão e obscuridade sobre a absorção da parcela mantida, também procede. O acórdão determinou a manutenção do pagamento do valor nominal que o Embargado percebia a título de abono de permanência, com fundamento na garantia da irredutibilidade de vencimentos. Contudo, não especificou a natureza jurídica desta parcela e o seu comportamento diante de futuros aumentos remuneratórios.

Com efeito, a verba paga com o intuito de assegurar a irredutibilidade nominal da remuneração, em face de alteração no regime jurídico, adquire a natureza de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI). Como tal, seu propósito é transitório, servindo como um redutor do decesso remuneratório até que seja gradualmente absorvida por reajustes futuros concedidos à carreira do servidor, sejam eles de caráter geral ou específico.

O esclarecimento deste ponto é fundamental para a correta execução do julgado, definindo os contornos do direito reconhecido. Assim, cumpre integrar o acórdão para definir que a parcela em questão está sujeita à compensação com reajustes posteriores.

O acolhimento dos presentes embargos, portanto, não implica modificação no mérito da decisão que deu provimento ao recurso do servidor, mas apenas integra o julgado, tornando-o mais claro e completo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA para, sem alterar o resultado do julgamento, integrar o acórdão de ID 15130650, fazendo constar em seu dispositivo os seguintes esclarecimentos:

Sobre o montante da condenação, devem incidir os descontos fiscais (Imposto de Renda) e previdenciários legalmente previstos, bem como ser observado o teto remuneratório constitucional aplicável aos servidores públicos do Município de Vitória.

A parcela paga para assegurar a irredutibilidade dos vencimentos possui natureza de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), estando sujeita à absorção por reajustes remuneratórios futuros de qualquer natureza, até sua integral extinção.

Permanecem inalteradas as demais disposições do acórdão embargado.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)